Tribunal: STF
Processo: RE 1513375
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Goiânia/GO formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra capítulo de acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Eis a ementa do julgamento vergastado:



     Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. I – Embargos de declaração contra a decisão preliminar. Recurso prejudicado. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão preliminar restam prejudicados, pois o agravo de instrumento já se encontra em fase meritória. II – Sequestro ou penhora de conta pública. Suspensão do andamento do processo até que seja proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 922144, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte Suprema. Supressão de instância. A Corte Revisora está adstrita ao exame dos elementos que foram objeto de análise pelo juízo de origem, não podendo apreciar matérias que não foram enfrentadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância. III – Desapropriação. Pagamento do quantum indenizatório em dinheiro em detrimento do pagamento pelo regime de precatórios. Possibilidade. O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. Em casos tais, a adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem, que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. Assim, de acordo com o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça, irretocável é a decisão que determinou o pagamento imediato da indenização a que faz jus a agravada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.



    Agravo de instrumento conhecido em parte e, netsa parte, desprovido.



    Sustenta, o recorrente, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais na parte em que afastou o precatório como o meio de quitação de indenização decorrente de desapropriação por utilidade pública.



    Diz, nesse contexto, que “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Local são realizados mediante o regime de precatórios, ressalvadas, exclusivamente, as requisições de pequeno valor. Destarte, conclui-se pela indispensabilidade de observância do apontado procedimento constitucional (artigo 100, da CF/1988) para adimplemento das obrigações de pagar quantia certa, dirigidas a esta municipalidade, correspondendo, em razão da impenhorabilidade dos bens públicos, a uma prerrogativa pública fundamental” (eDoc 11, fls. 15).



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional com o fito de que seja reformado o acórdão recorrido, “instituindo-se como forma de pagamento o regime de precatórios” (eDoc 11, fl. 16).



    Considerado o Tema n. 865 (RE 922.144) da repercussão geral, o processo foi devolvido ao órgão julgador para eventual retratação, a qual restou desacolhida (eDoc 23).



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante se observa das balizas dos pronunciamentos da Corte de origem, trata-se de desapropriação por utilidade pública na qual se discute se o montante indenizatório deve ser quitado previamente em dinheiro ou mediante precatório, visto ter o ente municipal imitido-se na posse do bem sem ter efetuado qualquer repasse à expropriada, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão da retratação (eDoc 23, fls. 6-7):



    No entanto, no presente caso não se discute a diferença quanto a indenização pela desapropriação, mas sim se pretende a integral indenização nos termos do acordo firmado com a agravante e homologado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, o qual fixou valor pela indenização por desapropriação de imóvel de propriedade da agravada. 



    Assim, o presente recurso se distingue do tema 865 do Supremo Tribunal Federal, em que pese a intenção do Município agravante de ser adotada a sistemática do precatório para cumprimento da condenação. 



    Na realidade, no caso concreto a parte agravada busca apenas receber o valor indenizatório, promovendo, para tanto, a execução, não tendo ocorrido depósito para imissão do Município na posse do imóvel.



    O caso não se refere, assim, à complementação da indenização em razão de haver saldo resultante da diferença entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final. Especificamente quanto a esta hipótese, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 865 da repercussão, fixou a seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Desse modo, ao não versar sobre complementação, mas sobre o depósito inicial, o qual era necessário para o expropriante imitir-se na posse, não se aplica à espécie a orientação firmada no aludido precedente qualificado, a demonstrar que a quantia devida não deve ser saldada por meio da emissão requisitório. Portanto, correto o acórdão recorrido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente